Tribunal: TJDFT
Processo: 0747750-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO TEMPORAL RÍGIDO PARA AVALIAÇÃO DO BOM COMPORTAMENTO. ANÁLISE À LUZ DO HISTÓRICO GLOBAL DA EXECUÇÃO E DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SENTENCIADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que concedeu livramento condicional ao sentenciado, apesar da prática de crime doloso durante o cumprimento da pena, sem registro de outras intercorrências relevantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, à vista da prática de crime doloso durante a execução da pena, considerando a inexistência de critério temporal rígido para a valoração de faltas graves dessa natureza.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o bom comportamento durante toda a execução da pena.
4. O lapso temporal de 12 (doze) meses, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, refere-se exclusivamente ao requisito objetivo da ausência de falta grave recente, não limitando a análise do requisito subjetivo.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo n. 1.161, afasta a adoção de critério temporal rígido para a aferição do bom comportamento carcerário, impondo a análise de todo o histórico da execução penal e das condições pessoais do sentenciado.
6. A prática de crime doloso durante a execução penal constitui elemento relevante e juridicamente idôneo para a avaliação do requisito subjetivo, ainda que não haja outras intercorrências disciplinares, devendo ser apreciada de forma casuística.
7. No caso concreto, o crime doloso foi praticado há cerca de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses, lapso que não pode ser considerado suficientemente antigo, sobretudo por se tratar de delito equiparado a hediondo, de elevada gravidade, cometido no curso da execução da pena.
8. A gravidade do crime praticado e o contexto em que ocorreu comprometem a confiança necessária à concessão do livramento condicional, por evidenciarem insuficiente amadurecimento no processo de ressocialização.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso provido.